Tribunal: TJMT
Processo: 1050389-54.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050389-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 387.881.361-91 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. CORTE NO FORCIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS E RECENTE. PAGAMENTO DO DÉBITO RECENTE. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de água diante da inadimplência do usuário por débito recente.

Contudo, o condicionamento do pagamento de débitos pretéritos para o restabelecimento do serviço, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050389-54.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ademilson Pereira da Silva

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que em 07/01/2021 realizou a troca de titularidade da unidade consumidora para o seu nome, não sendo informado a respeito de faturas pendentes. Nara que, após quase 01 (um) ano de utilização do serviço e realizando os pagamentos das faturas, foi surpreendido com o corte no fornecimento de água e com a cobrança de 105 faturas pretéritas, as quais somadas alcançam a quantia de R$ 7.000,00. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrida, por sua vez, sustenta que em 21/12/2020 a ligação foi padronizada, sendo realizada a instalação do hidrômetro no lado externo do imóvel; nas visitas realizadas nos anos de 2019 e 2020, consta o mesmo veículo na garagem; a alteração de titularidade foi feita quando funcionários da Concessionária compareceram no imóvel para realizar a devida atualização, isso em 11/01/2021; o reclamante age com má-fé ao informar que não residia antes no imóvel, pois informou como endereço residencial em outra ação o mesmo registrado na matrícula vinculada nesta lide; diante da inércia do autor no cumprimento de suas obrigações, correto o procedimento adotado pela Ré quando realizou o corte dos serviços no dia 14/12/2021, por isso, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, ao que consta, o consumidor já residia no imóvel em período anterior a 11/2020 (data do contrato de compra e venda), uma vez que informou o endereço registrado na matrícula como o sendo de sua residência em outra demanda judicial ajuizada em 05/11/2018, sendo a procuração datada em 04/08/2016.

Também restou evidenciado que, mesmo residindo no endereço da matrícula, a unidade consumidora estava registrada em nome de Antônia F. Costa, passando o autor a constar como titular somente em 11/01/2021, data da atualização cadastral realizada pela Ré em vistoria no imóvel do autor.

Feitas tais considerações, passo a análise do corte ocorrido em 14/12/2021. Da análise do histórico de contas, verifico que a fatura com vencimento em 18/10/2021, no valor de R$ 36,61, encontrava-se em aberto, sendo quitada somente em 16/12/2021, ou seja, dois dias após o corte no fornecimento do serviço.

Desta feita, se o corte no fornecimento do serviço tivesse sido somente em razão da inadimplência da fatura de referência ao mês 10/2021, o corte teria sido realizado em exercício regular de direito do credor, portanto, legítimo. Assim, após o pagamento, a concessionária deveria proceder com o restabelecimento no fornecimento do serviço.

Contudo, conforme gravação de áudio juntada nos autos, Protocolo de atendimento n.3201764, a funcionária da Ré afirma que o corte ocorreu em razão da inadimplência de 105 faturas, sendo a fatura do mês 10/2021 e as faturas dos meses de 05/2012 a 11/2020. Informa ainda que as faturas anteriores a 12/2020 estão em nome de “Antônia F. Costa”.

Deste modo, se mesmo após o pagamento da fatura do mês 10/2021, a concessionária condicionou a religação dos serviços ao pagamento de faturas pretéritas (05/2012 a 11/2020), registradas em nome de “Antônia F. Costa”, sendo o serviço restabelecido somente em 26/01/2022, após o deferimento da liminar nestes autos, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do fornecimento de água não pode ocorrer por débitos pretéritos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, a manutenção da suspensão no fornecimento do serviço de água, mesmo após o consumidor ter quitada a fatura recente, em razão de débitos pretéritos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
CORTE
POR INADIMPLÊNCIA DE FATURA.
DÉBITOS

PRETÉRITOS
. OUTRA TITULARIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
01. É indevida a interrupção do fornecimento de água fundada em inadimplência de
débitos

pretéritos
com outra titularidade.
02. Obrigação do pagamento de consumo de água não é contraída na modalidade propter rem.
03. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Quantum indenizatório fixado mostra-se adequado.
04. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença mantida.
(N.U 1026207-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
– AUMENTO IMOTIVADO NA FATURA DE ENERGIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS – REVISÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DIVIDA
PRETÉRITA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Uma vez que a
Corte
Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de
débito

pretérito
; o
corte
pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de
débitos
antigos (REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017.
Dano moral configura e, condizente com as liças do caso em concreto.
(N.U 1000780-77.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO -
DÉBITOS

PRETÉRITOS
EM NOME DE TERCEIROS - NATUREZA PESSOAL DO
DÉBITO
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.
O
débito
decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação propter personam.
Não demonstrado pela concessionária justo motivo pelo qual não teria efetuado a troca de titularidade da unidade consumidora, torna-se indevida a recusa quanto à transferência da titularidade da UC em questão.
O
corte
indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 1000194-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, condeno a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023